Tribunal: TJPA
Processo: 0850616-51.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850616-51.2020.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MANOEL HERMOGENES DUARTE, MARIA JOSE PADILHA DUARTE CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0850616-51.2020.8.14.0301

APELANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADA: MARIA JOSE PADILHA DUARTE CRUZ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CDA EMITIDA EM NOME DE CONTRIBUINTE FALECIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Belém contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que, nos autos de execução fiscal ajuizada contra Manoel Hermogenes Duarte, declarou extinto o processo, com fundamento na nulidade do título executivo, em virtude do falecimento do executado antes da constituição do crédito tributário e da inscrição em dívida ativa. A sentença acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada, reconhecendo a ilegitimidade passiva, com base no art. 485, inciso VI, combinado com o art. 924, inciso I, ambos do CPC, e na Súmula nº 392 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente possível o redirecionamento da execução fiscal ao espólio do contribuinte falecido quando o óbito ocorre antes da constituição do crédito tributário e da citação válida nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é admissível se o falecimento do devedor ocorrer após sua citação válida, sendo vedada a inclusão do espólio como sujeito passivo quando o óbito antecede a constituição do crédito tributário ou o ajuizamento da ação.

4.

A Súmula nº 392 do STJ veda a modificação do sujeito passivo da execução fiscal após a constituição definitiva do crédito, excetuando-se apenas os casos de correção de erro material ou formal, o que não se aplica ao redirecionamento para o espólio.

5.

O entendimento pacificado na Corte Superior, inclusive em sede de recurso repetitivo (REsp 1.045.472/BA), reafirma que a execução fiscal proposta contra pessoa falecida anteriormente ao lançamento e à inscrição do crédito é nula de pleno direito, não podendo ser convalidada mediante substituição da Certidão de Dívida Ativa.

6.

A citação válida constitui pressuposto indispensável à formação da relação processual executiva, sendo insubsistente a execução intentada contra pessoa falecida, por ausência de pressuposto de existência processual, o que impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

7.

O Tema nº 1.350 dos recursos repetitivos no STJ não enseja o sobrestamento do presente feito, pois trata da possibilidade de modificação dos fundamentos legais da CDA até a sentença nos embargos, sem tratar diretamente da substituição do sujeito passivo falecido, matéria disciplinada de forma específica pela jurisprudência da Corte Superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O redirecionamento da execução fiscal ao espólio ou herdeiros do contribuinte é admissível apenas se o falecimento ocorrer após a citação válida do devedor.

2.

O falecimento do executado antes da constituição do crédito e do ajuizamento da ação fiscal impede o redirecionamento da execução ao espólio, impondo a extinção do feito.

3.

A modificação do sujeito passivo da Certidão de Dívida Ativa é vedada, salvo para correções de erro material ou formal, conforme previsto na Súmula nº 392 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI, e 924, I; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula nº 392; STJ, REsp 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 18.12.2009; STJ, AgInt no AREsp 1.280.671/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 19.09.2018; TJPA, ApCiv 0044076-64.2013.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 26.02.2024; TJPA, ApCiv 0037154-70.2014.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 28.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04/12/2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal Comarca de Belém
nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo ora apelante em desfavor do
MANOEL HERMOGENES DUARTE,
que julgou extinto o feito, nos seguintes termos:

“ ANTE O EXPOSTO, considerando as razões expendidas,
acolho a exceção de pre-executividade
e: (I)
DECLARO
a nulidade do título executivo que ensejou a execução fiscal, diante do falecimento do devedor antes da inscrição do débito tributário em dívida ativa; (II)
INDEFIRO
a petição inicial, com a nulidade do processo executivo fiscal
ab initio
, reputando-se de nenhum efeito todos os atos subsequentes nele praticados, com fulcro no art. 281 do CPC; e, consequentemente, (III)
JULGO EXTINTO O FEITO EXECUTIVO FISCAL, sem resolução de mérito
, com base no art. 485, inciso VI, c/c art. 924, inciso I, ambos do CPC, c/c o enunciado da Súmula nº 392 do STJ, haja vista a ilegitimidade passiva do executado.”

Inconformado, o ente municipal interpôs o presente recurso. Em síntese, sustenta, em preliminar, a necessidade de sobrestamento do feito, sob o argumento de que a matéria controvertida encontra-se submetida à sistemática dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça, sob o Tema nº 1.350.

No mérito, defende que o lançamento do IPTU constitui ato administrativo de competência exclusiva do Fisco Municipal. Por se tratar de tributo sujeito a lançamento direto, a autoridade fiscal deve se ater às informações constantes no cadastro imobiliário, procedendo à cobrança em face de quem ali figure como proprietário do imóvel, conforme o art. 18, § 1º, da Lei Municipal nº 7.056/77, combinado com as disposições do Decreto Municipal nº 36.098/1999.

Alega que o cadastro municipal é alimentado com dados fornecidos pelos próprios contribuintes e complementado por levantamentos realizados
in loco
, a partir da planta de valores imobiliária, o que confere maior objetividade e segurança aos lançamentos tributários.

Argumenta que a cobrança de IPTU em nome de contribuinte falecido não implica nulidade do lançamento, pois o espólio não configura nova pessoa jurídica ou física, mas mera ficção legal que representa a universalidade de bens do
de cujus
. Assim, não se aplica ao caso o entendimento da Súmula nº 392 do Superior Tribunal de Justiça, utilizado na sentença para extinguir a execução fiscal.

Sustenta, ainda, que a comunicação do óbito do contribuinte ao Fisco não é imediata, razão pela qual é legítima a inclusão posterior do espólio como sujeito passivo da obrigação tributária, tão logo haja ciência formal do falecimento.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal em face do espólio do contribuinte.

Em contrarrazões, a parte apelada refutou as razões recursais e pugnou pela manutenção da sentença (Num. 30128074).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível se eximiu de exarar parecer nos autos (Num. 30424311).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo a analisá-lo.

Preliminar de suspensão do feito

No caso, embora haja correlação da matéria ao Tema 1.350 do STJ, onde se pretende “
Definir se, até a prolação da sentença nos embargos, é possível que a Fazenda Pública substitua ou emende a Certidão de Dívida Ativa (CDA), para incluir, complementar ou modificar o fundamento legal do crédito tributário
, não houve determinação de suspensão e processamento dos recursos na presente fase processual, mas apenas
“determinação de suspender o processamento dos recursos especiais ou dos agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ fundados em idêntica questão de direito (art. 256-L do RISTJ).”

Assim, não tendo sido determinada a suspensão dos feitos em trâmite nos demais Tribunais, de rigor o julgamento do presente recurso.

Rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

A jurisprudência consolidada, do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio ou herdeiros só é possível se o falecimento ocorrer depois da citação do executado.

Conforme a Súmula 392 da Corte da Cidadania, é vedada a modificação do sujeito passivo da execução fiscal após a constituição do crédito, exceto para corrigir erros materiais ou formais:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

Neste sentido, o STJ já sedimentou o entendimento de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA PESSOA FALECIDA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DA PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO PARA O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 392/STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA Nº 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] IV
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido deque o redirecionamento da Execução Fiscal contra o espólio somente pode ser levado a efeito quando o falecimento do contribuinte ocorrer após sua citação, nos autos da Execução Fiscal, não sendo admitido, ainda, quando o óbito do devedor ocorrer em momento anterior à própria constituição do crédito tributário
. Precedentes do STJ (AgRg no AREsp 373.438/RS, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 26/09/2013; AgRg no AREsp 324.015/PB, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 10/09/2013; REsp 1.222.561/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 25/05/2011). V. Nos termos da Súmula nº 392/STJ,
"a Fazenda Pública pode substituir acertidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
". VI. Hipótese em que não houve o aperfeiçoamento da relação processualexecutiva, com a citação do executado, que falecera antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal e da constituição do crédito tributário. Aplicação da Súmula nº 392/STJ e do entendimento consubstanciado no REsp 1.045.472/BA, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/73 (Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 18/12/2009). VII. Agravo interno improvido (AgInt no AREsp 1.280.671/MG, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/09/2018, DJe de 19/09/2018).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 83/STJ. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. MULTA PREVISTA NO ART. 1021, §4°, DO CPC/2015 REVOGADA.

1. Ao dirimir a controvérsia, a Corte estadual ratificou a sentença de piso desta forma (fls. 88-91, e-STJ, grifou-se): "Os autos noticiam que os débitos fazendários reclamados pelo Fisco originaram-se em fatos ocorridos nos exercícios de 1999 a 2001. O titulo executivo foi emitido em 10.06.2003 e a execucional deflagrada em 22.09.2003 (fl. 01). Contudo o executado faleceu em 13 de janeiro de 2001 (fl. 09), ou seja, antes mesmo do ajuizamento do feito e, notadamente, nessa hipótese, não há como redirecionar a execucional ao espólio como pretende o exequente. (...) Do mesmo modo, está assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento submetido ao rito dos repetitivos, o entendimento que corrobora a impossibilidade de redirecionamento da execução nos casos em que o falecimento do executado tenha ocorrido em momento anterior a sua devida citação nos autos da execução fiscal (...)".

2. De fato, corretamente o acórdão reiterou a sentença, pois o STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda. Aplica-se a Súmula 83/STJ.

3. Outrossim, avaliar os fatos processuais dos autos e as datas de suas ocorrências - como a da constituição do tributo e a morte do devedor - implica reexame probatório vedado pela Súmula 7/STJ.

4. A imposição de multa, todavia, pelo Tribunal local é descabida, pois a parte não ingressou com recurso manifestamente protelatório, ou improcedente. De fato, como já foi realçado na admissibilidade, "a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015, não é automática por não se tratar de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação (fl. 245, e-STJ).

5. Recurso Especial parcialmente conhecido, somente quanto ao pedido de anulação da multa processual, e, nesse ponto, dou-lhe provimento.

(REsp 1835711/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019)

A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e dos demais tribunais pátrios, segue em idêntico posicionamento:

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À DATA DO ÓBITO DO DEVEDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 392 DO STJ.

1-
A sentença recorrida julga extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil;

2-
A Fazenda Pública pode substituir a Certidão de Dívida Ativa até a prolação da sentença de embargos à execução para correção de erro material; vedada, entretanto, a modificação do sujeito passivo da execução. Inteligência da Súmula 392/STJ;

3-
Falecido o executado, antes do ajuizamento da execução fiscal, resta evidenciada a ilegitimidade passiva ante a incorreta indicação do devedor;

4-
Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0044076-64.2013.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/02/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente possível o redirecionamento da execução fiscal ao espólio do devedor quando o falecimento deste ocorre antes da citação válida nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 . A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça veda o redirecionamento da execução fiscal ao espólio ou herdeiros quando o falecimento do devedor ocorre antes da citação, por ausência de relação processual válida.

4. A substituição do sujeito passivo da CDA é admitida apenas para correção de erro material ou formal, nos termos da Súmula 392 do STJ, sendo vedada a modificação do sujeito passivo após a constituição definitiva do crédito tributário.

5 . A citação válida é pressuposto essencial para a formação da relação processual executiva e, na ausência dessa, a extinção do processo é medida impositiva, conforme art. 485, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 . Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O redirecionamento da execução fiscal ao espólio ou herdeiros do devedor é juridicamente admissível apenas quando o falecimento ocorre após a citação válida nos autos.

2 . O falecimento do devedor antes da citação válida impede o prosseguimento da execução fiscal, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito.

3. A substituição do sujeito passivo da Certidão de Dívida Ativa é vedada, salvo para correção de erro material ou formal.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00371547020148140301 28926656, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 28/07/2025, 2ª Turma de Direito Público)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CDA EMITIDA EM NOME DE DEVEDOR JÁ FALECIDO . CARÊNCIA DE AÇÃO. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA CONSTAR O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. O redirecionamento da execução para o espólio ou para os herdeiros do contribuinte, só é admitido quando o falecimento dele ocorre após sua citação efetuada nos autos da execução fiscal . Ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja a legitimidade passiva.

(TJ-MG - AC: 10000222595647001 MG, Relator.: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 15/12/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/01/2023)

Destarte, resta acertada a sentença de primeiro grau que declarou a nulidade do título executivo que ensejou a execução fiscal, diante do falecimento do devedor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2025